Tribunal: TJSP
Processo: 1018995-64.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. A apelante não demonstrou ter sofrido nenhum abalo em sua personalidade. Não há nos autos sequer os protocolos de atendimento para comprovar a alegação de que teria gastado horas com ligações telefônicas na tentativa de solucionar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. A apelante não demonstrou ter sofrido nenhum abalo em sua personalidade. Não há nos autos sequer os protocolos de atendimento para comprovar a alegação de que teria gastado horas com ligações telefônicas na tentativa de solucionar extrajudicialmente a questão. Inexiste nos autos também demonstração de negativações ou outra mácula em sua boa honra, sendo indevida, portanto, a indenização. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018995-64.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARCIA BENEDITA ROSA GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-64.2020.8.26.0577 -Voto no 3134
2
VOTO No: 3134
APEL.No: 1018995-64.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : MÁRCIA BENEDITA ROSA GABRIEL (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA
MERO DISSABOR. A apelante não demonstrou ter sofrido
nenhum abalo em sua personalidade. Não há nos autos
sequer os protocolos de atendimento para comprovar a
alegação de que teria gastado horas com ligações telefônicas
na tentativa de solucionar extrajudicialmente a questão.
Inexiste nos autos também demonstração de negativações ou
outra mácula em sua boa honra, sendo indevida, portanto, a
indenização. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por MÁRCIA BENEDITA ROSA
GABRIEL nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E
MATERIAL”, movida em face de BANCO PAN S/A, cujo pedido inicial foi julgado
parcialmente procedente, para “(...) a declarar a inexistência da contratação do
crédito no valor de R$159,00 (datado de 11/05/2020), bem ainda do seguro
prestamista no valor de R$206,00. Outrossim, condenar o requerido ao pagamento
em dobro do valor de R$21,95 (R$ 43,90) e 206,00 (R$412,00), (...)”, nos moldes
da sentença de fls. 291/294, do Juiz JOÃO JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVEIRA, da
qual se adota o relatório.
Sustenta, em síntese, que faz jus à indenização por danos
morais em razão da má-prestação dos serviços do apelado, que implicaram o
dispêndio de horas para tentar, sem sucesso, solucionar a questão (fls. 299/305).
Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça (fls. 16/17).
Contrarrazões a fls. 309/329.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-64.2020.8.26.0577 -Voto no 3134
3
Ainda que tenha sido declarada a inexistência de
contratação de empréstimo e de seguro prestamista, com a respectiva restituição
dobrada de valores, não é possível identificar, no caso sub judice, elemento
fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso.
A apelante não demonstrou ter sofrido nenhum abalo em
sua personalidade. Não há nos autos sequer os protocolos de atendimento para
comprovar a alegação de que teria gastado horas com ligações telefônicas na
tentativa de solucionar extrajudicialmente a questão.
Inexiste também demonstração de que a apelante tenha
sofrido negativações ou outra mácula em sua boa honra, sendo indevida, portanto,
a indenização por danos morais, tudo não se tratando senão de dissabores,
simples aborrecimento, que não quadra como lesão extrapatrimonial indenizável.
Vale dizer, a apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o abalo emocional e/ou eventuais reflexos importantes ocorridos diante
da falha na prestação dos serviços por parte do apelado. Daí se reafirmar a
inexistência do evento danoso, imprescindível para que se acedesse à
responsabilização civil nos moldes requeridos.
De rigor destacar que “não é também qualquer dissabor
comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o
critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da
vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às
rudezas do destino” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 4. p. 33). (grifei)
Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil.
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 76) nos ensina, percucientemente, que:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira
intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral.” (Grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-64.2020.8.26.0577 -Voto no 3134
4
No mesmo sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato
considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do
que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém
repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano
moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano
se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às
afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem
que exista o autêntico dano moral.” (grifei)
No caso, o dano moral não é presumido e demandava
comprovação, que não veio. Daí o insucesso do recurso.
Do exposto, desprovejo a apelação.
Majoro para R$1.500,00 hoje os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos à autora na origem, presente o trabalho acrescido nesta
sede, repisada a gratuidade de justiça em seu favor.
No esforço de se elidirem ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator